Tribunal: STF
Processo: ARE 1379613
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado: 



    “MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. ESTABILIDADE ECONÔMICA. CONFIGURADA. 4.723 (QUATRO MIL SETECENTOS E VINTE E TRÊS) DIAS NO EXERCÍCIO DE CARGO COMISSIONADO, QUE EQUIVALEM CERCA DE 11 (ONZE) ANOS, 10 (DEZ) MESES E 28 (VINTE E OITO) DIAS (ID. 11536033, PÁGS. 4/5) DOS QUAIS EXERCEU DE 02/06/2014 A 13/04/2018 A FUNÇÃO DE VICE-REITOR. VANTAGEM DEVIDA NOS TERMOS ESTABELECIDOS PELO §7º DO ART. 92 DA LEI ESTADUAL Nº 6.677/94. EXERCÍCIO DE CARGO COMISSIONADO POR MAIS DE DEZ ANOS CUJO VALOR MAIS SE APROXIMA DO SÍMBOLO DAS-2A. IMPOSSIBILIDADE DE ENQUADRAMENTO DO IMPETRANTE NO SÍMBOLO DAS-2C POIS NÃO ATENDE AOS CRITÉRIOS LEGAIS, ALÉM DE OFENDER AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA ISONOMIA E DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. COMPROVAÇÃO DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO. EFEITOS FINANCEIROS RETROATIVOS À DATA DA IMPETRAÇÃO. SÚMULAS 269 E 271 DO STF. SEGURANÇA CONCEDIDA.



    1. Consta em certidão acostada aos autos que a parte impetrante atuou 4.347 (quatro mil setecentos e vinte e três) dias no exercício de cargo comissionado dias, que equivalem cerca de 11 (onze) anos, 10 (dez) meses e 28 (vinte e oito) dias (Id. 11536033, págs. 4/5) dos quais exerceu de 02/06/2014 a 13/04/2018 a função de Vice-Reitor.



    2. Como é possível constatar, no momento em que encerrou sua atuação no cargo temporário, em agosto/2004, o Autor percebia gratificação fixada no símbolo “DAS 2C”, no valor de R$ R$ 1.116,57 e R$ 5.578,87 correspondente a gratificação pelo Regime de Tempo Integral.



    3. Ante o preenchimento de todos os requisitos necessários à concessão da estabilidade econômica, se verifica pela redação do § 7º do art. 92 da Lei Estadual nº 6.677/94 que a estabilidade econômica deve ser calculada e fixada de acordo com o valor do símbolo correspondente ao cargo de provimento temporário da Autarquia Estadual, onde o servidor é lotado, que mais se aproxime ao valor por ele percebido.



    4. Dessa feita, denota-se que o ato administrativo coator, viola frontalmente os princípios constitucionais que alicerçam a estabilidade econômica, haja vista o propósito das normas que estabelecem a incorporação da vantagem pessoal aos vencimentos dos servidores públicos tem como finalidade precípua a de garantir a manutenção do padrão remuneratório mais elevado, com efeitos protraídos inclusive ao período de inativação.



    5. Neste diapasão, mostra-se incontroverso que o símbolo que se aproxima à última remuneração percebida pelo Autor quando ocupante do cargo comissionado é o DAS-2A. Por outro lado, é claro que o enquadramento do Impetrante no símbolo DAS-2C, como pretende a UESB, não atende aos critérios legais, além de ofender aos princípios constitucionais da isonomia e da irredutibilidade de vencimentos.



    SEGURANÇA CONCEDIDA” (págs. 1-2 do documento eletrônico 11). 



    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, sustenta-se, em suma, violação ao art. 37, caput, da mesma Carta. 



    A pretensão recursal não merece acolhida.



    Isso porque para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o exame da legislação infraconstitucional local aplicável à espécie – o que é vedado pela Súmula 280/STF, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria apenas indireta. Nesse sentido, destaco os seguintes julgados deste Tribunal:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. SISTEMA REMUNERATÓRIO. ALTERAÇÃO DA FORMA DE CÁLCULO DE GRATIFICAÇÕES E DA REMUNERAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DOS VENCIMENTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE LEGISLAÇÃO LOCAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. 



    II - Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 1.116.091-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma). 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. PRECEDENTES. 



    1. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 563.965-RG, da relatoria da Ministra Cármen Lúcia, reafirmou a jurisprudência no sentido de que não há direito adquirido a regime jurídico, assegurada a irredutibilidade de vencimentos.



    2. Dissentir da conclusão do Tribunal de origem no sentido de que não houve decesso remuneratório demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constante dos autos. Incidência da Súmula 279/STF. Precedentes.



    3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF).



    4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE 1.018.066-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma).



    É certo, ainda, que esta Corte entende inadmissível a interposição de RE por contrariedade ao princípio da legalidade, quando a verificação da ofensa envolva a reapreciação de interpretação dada a normas infraconstitucionais pelo Tribunal a quo (Súmula 636/STF). 



    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RISTF). Sem honorários advocatícios (Súmula 512/STF).



    Publique-se.



    Brasília, 17 de maio de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator